Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004675-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUERLY FABIANO CASSOL - CPF: 496.047.401-72 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – ART. 43, § 3o, DO CDC -

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança extrajudicial do consumidor de dívida prescrita por meio do sistema
SERASA Limpa

Nome
não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que o apelado não comprovou suas alegações, e que “
a cobrança extrajudicial, não passa de uma manobra das empresas de burlar o cadastro de inadimplentes, onde mesmo não sendo realizando a negativação em si, realizam cobranças diretas aos consumidores de dívidas já prescritas, causando um verdadeiro importuno as pessoas.”

Alega que consumada a prescrição, a informação da dívida constante em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre o consumidor não pode ser mantida, independente se o acesso é aberto a terceiros ou restrito ao consumidor, pois afronta o artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC.

Diz que, nos termos da Lei 12.414/11, quaisquer das denominações são sinônimos de informações negativas, as quais não podem constar em nenhum tipo de sistema após ultrapassados 5 anos do vencimento.

Sustenta que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não é de acesso exclusivo do consumidor, pois que permite aos fornecedores consultarem todas as dívidas do consumidor, assim como o Serasa Score, o que dificulta o acesso do consumidor a crédito no mercado.

Defende que o termo inicial para incidência de juros moratórios, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, deve fluir a partir do evento danoso (data da negativação indevidamente inserida), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Aduz que a distribuição dos ônus da sucumbência não foi proporcional ao número de pedidos formulados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob o fundamento de que ao consultar a plataforma Serasa Consumidor foi surpreendida pela anotação e informações negativas referente a dívida vencida e prescrita, no valor de R$ 449,63, com vencimento 20/03/2012, referente ao contrato n. 13487291.

Contudo, o juízo da origem, julgou improcedente a demanda por entender que não houve a inclusão no banco de dados de inadimplentes, nem foram disponibilizados para consulta de terceiros.

A apelante se insurge da decisão sob a alegação de que a cobrança de dívida prescrita, por si só, configura ilícito passível de reparação.

Não obstante as alegações da apelante, é preciso ressaltar que os dados constantes da plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.
A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores,
não se tratando de cadastro de consulta pública
.
“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Quanto à arguição de prescrição, como já mencionado, trata-se de débito com vencimento em 20/03/2012, e diante do decurso de tempo superior a cinco anos (art. 43, §3o, do CDC), é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Apesar disso, verifica-se que o nome da apelante não foi inserido no cadastro de inadimplentes (ID. 139125866), tampouco houve comprovação de que seu
score
tenha reduzido ou que a cobrança tenha passado dos limites aceitáveis.

Logo, embora a situação configure a cobrança indevida, os fatos narrados não suficientes para caracterizarem abalo moral passível de reparação.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO.
A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.
(N.U 1030074-02.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - SERVIÇO DE TELEFONIA – “SERASA LIMPA NOME” – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Como a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente a sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.
Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, sendo que no caso, inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização. O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, o que ocorreu no caso. “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, conforme artigo 85, § 8o, do CPC. (N.U 1010286-87.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO

POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “
SERASA LIMPA NOME
” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome. Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide, com isso reconheço a ocorrência da sucumbência recíproca, e condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022